Tribunal: TJES
Processo: 5006663-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 e 35 DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIDAS. REPETIÇÃO DE ATO. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Indícios de participação no crime e prova da materialidade evidenciados.

2. Pressupostos preenchidos.

3.
Além da gravidade concreta do crime em questão, que por si só justificaria a custódia cautelar do paciente, é imprescindível destacar que o mesmo utilizava a sua residência como depósito dos entorpecentes, revelando-se, portanto, inoportuno, neste momento, a substituição da prisão por outras medidas cautelares, em especial, o monitoramento por tornozeleira eletrônica, como pretende o impetrante.

4.
A repetição da audiência de instrução e julgamento em razão do corte no sistema de gravação do interrogatório do réu, marcada para o dia 25/08/2022, não configura constrangimento ilegal do paciente.

5. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem postulada
,
nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006663-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAWAN SILVA COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
KAWAN SILVA COSTA
,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
,
nos autos do processo originário n. 0000024-52.2022.8.08.003, sob alegação da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como, pela excesso de prazo causado pelo próprio Judiciário, quando cometeu erro ao não gravar o interrogatório do ora paciente.

Requer, assim, liminarmente, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, a imediata liberdade provisória do Paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com o fim de conceder o pedido de liberdade provisória do paciente.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
KAWAN SILVA COSTA
,
em razão de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
,
nos autos do processo originário n. 0000024-52.2022.8.08.003, sob alegação da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como, pela excesso de prazo causado pelo próprio Judiciário, quando cometeu erro ao não gravar o interrogatório do ora paciente.

Requer, assim, liminarmente, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, a imediata liberdade provisória do Paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com o fim de conceder o pedido de liberdade provisória do paciente.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Rememorando os fatos constantes do
decisum
liminar “no caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante, em 14 de janeiro de 2022, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Das informações contidas nos autos eletrônicos, é possível extrair que a prisão preventiva do paciente foi reavaliada em 07/04 e 07/07 do corrente ano (2022), entendendo a autoridade apontada coatora, nas duas oportunidades, pela manutenção da custódia cautelar.”

Assim como declinado em sede perfunctória, e agora em cognição exauriente, não vejo razão para acolhimento da pretensão formulada no writ ora em análise.

Isso porque os pressupostos da segregação cautelar estão presentes, seja pela materialidade atestada pela apreensão de
25 buchas de maconha, 1 unidade porção maior de maconha e 23 frascos de loló
,
conforme auto de apreensão n. 641.3.12208/2022 constante dos autos eletrônicos, ou, ainda, pelos indícios de autoria, evidenciada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares,
bem como pelo próprio interrogatório prestado pelo paciente também em sede policial
, ambos requisitos mencionados pela autoridade apontada coatora.

Do mesmo modo, além da gravidade concreta do crime em questão, que por si só justificaria a custódia cautelar do paciente, é imprescindível destacar que
o mesmo
utilizava a sua residência como depósito dos entorpecentes
, revelando-se, portanto, inoportuno, neste momento, a substituição da prisão por outras medidas cautelares
, em especial, o monitoramento por tornozeleira eletrônica, como pretende o impetrante.

Por fim, diferentemente do que pontua o impetrante, a repetição da audiência de instrução e julgamento em razão do corte no sistema de gravação do interrogatório do réu, realizada no dia 25/08/2022,

conforme informação extraída do andamento processual, estando o feito em fase de apresentação de memoriais, não configura constrangimento ilegal do paciente.

Ora, a repetição do ato revela-se imprescindível para a marcha legal processo, evitando-se, futuramente, qualquer alegação de nulidade ou, inclusive, prejuízo para a defesa.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 e 35 DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIDAS. REPETIÇÃO DE ATO. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Indícios de participação no crime e prova da materialidade evidenciados.

2. Pressupostos preenchidos.

3. Além da gravidade concreta do crime em questão, que por si só justificaria a custódia cautelar do paciente, é imprescindível destacar que o mesmo utilizava a sua residência como depósito dos entorpecentes, revelando-se, portanto, inoportuno, neste momento, a substituição da prisão por outras medidas cautelares, em especial, o monitoramento por tornozeleira eletrônica, como pretende o impetrante.

4. A repetição da audiência de instrução e julgamento em razão do corte no sistema de gravação do interrogatório do réu, marcada para o dia 25/08/2022, não configura constrangimento ilegal do paciente.

5. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem postulada
,
nos termos do voto proferido pela E. Relatora.